Tribunal: TCU
Processo: 009.098/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos às caixas executoras, no âmbito do Convênio 42907/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos às caixas executoras, no âmbito do Convênio 42907/1998, que tinha por objeto a execução do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Francisco Dantas Ribeiro Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Dantas Ribeiro Filho, com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento de R$ 47.900,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 1/10/1998, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor : 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência da deliberação ao responsável e ao FNDE.